Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DANOS MATERIAIS NÃO DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PACOTE DE VIAGEM. HOSPEDAGEM CANCELADA PELA 123 MILHAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões do recurso de ressarcimento dos valores gastos com transporte, alimentação e despesas com advogado particular. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.

2. A autora adquiriu, por meio da 123 Milhas, pacote de viagem que incluía hospedagem para setembro de 2023, mas que foi cancelada em 30 de agosto pela agência de viagens (ID 57748117).

3. Se a o hotel tomou conhecimento do cancelamento da reserva em 30 de agosto, configura falha na prestação de serviço, apta a caracterização dos danos morais, a informação do cancelamento no ato do check-in.

4. Na hipótese, restou demonstrada a ocorrência de cancelamento unilateral e imotivado da reserva da hospedagem, causando prejuízos a autora, ora Recorrente, notadamente pela falta de assistência à autora. Com efeito, sem ter como arcar com o valor do quarto oferecido para resolução do problema, a Recorrente, que estava desacompanhada foi obrigada a se hospedar em um hostel, com quarto e banheiro coletivos, acomodações bem inferiores a contratada, frustrando inclusive sua expectativa para o dia do seu aniversário.

5. Portanto a situação posta configura abalo moral decorrente da falha na prestação de serviço e considerando os transtornos a que a consumidora foi submetida que aviltam os atributos da personalidade, causando sofrimento e angústia, tenho que o valor da indenização a título de dano material deve ser fixado em R$ 3.000,00(três mil reais), observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como de vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para fixar o valor dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e na parte conhecida PARCIALMENTE PROVIDO.

8. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.